Tribunal: TJES
Processo: 5001501-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001501-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

AGRAVADO: LUIZ CARLOS DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A IDOSOS. APLICAÇÃO DO ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIZ CARLOS DE SOUZA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica pela entidade agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, que prestam serviços à população idosa, fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, independentemente da demonstração de hipossuficiência econômica, à luz do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa assegura expressamente às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, que prestem serviços às pessoas idosas, o direito à assistência judiciária gratuita, sem exigir demonstração de insuficiência econômica.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.742.251/MG, firmou entendimento de que o benefício da justiça gratuita, com base no art. 51 do Estatuto do Idoso, independe de comprovação de hipossuficiência, bastando a verificação do caráter filantrópico da entidade e a natureza do público atendido.

5. Os documentos constantes dos autos indicam que a agravante é hospital assistencial e filantrópico, cuja atuação se volta majoritariamente ao atendimento de pessoas idosas (49,93%), o que atrai a incidência da norma legal excepcional.

6. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais e federais corrobora a interpretação de que a norma do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 tem caráter especial e protetivo, afastando a necessidade de comprovação de hipossuficiência para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça a essas instituições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O art. 51 da Lei nº 10.741/2003 assegura às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviços às pessoas idosas o direito à gratuidade de justiça, independentemente da comprovação de hipossuficiência.

2. A norma tem caráter especial e visa proteger a população idosa, bastando, para sua aplicação, a comprovação do caráter filantrópico da entidade e da natureza do público por ela atendido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 51; CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.742.251/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; TJSP, AI nº 2110708-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 23.10.2023; TRF4, AG nº 5034677-16.2023.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Eduardo Vandré, j. 21.11.2023; TJSC, AI nº 5049111-19.2023.8.24.0000, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz, j. 24.10.2023; TJDFT, AGI nº 0721155-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa, j. 28.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001501-31.2025.8.08.0000

AGTE(S):
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA

AGDO(S):LUIZ CARDOS DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA
contra decisão id. 12037354 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LUIZ CARLOS DE SOUZA, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sustenta a agravante, em síntese, que requereu a gratuidade processual, com fulcro na Lei n° 10.741/03, legislação que instituiu o Estatuto da Pessoa Idosa, a qual dispõe em seu art. 51 que as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária.

Acrescenta que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas fazem jus à gratuidade de justiça, sendo prescindível a comprovação de hipossuficiência financeira.

Neste contexto, requereu o provimento do recurso, para que seja concedida a benesse ao hospital, nos termos do art. 51 da Lei 10.741/03.

Pois bem.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pleito ao argumento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, poderá gozar dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desde que demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, fato não comprovado pela agravante.

Tenho, porém, que na hipótese em testilha se aplica a regra excepcional prevista no art. 51, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), assim redigido:

“Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“
não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido
” (STJ; REsp 1.742.251; Proc. 2018/0103206-9; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; Julg. 23/08/2022; DJE 31/08/2022). [não existe grifo no original]

Portanto, considero desnecessário, na situação
sub examine,
exigir comprovação de insuficiência financeira da recorrente, sendo certo que os documentos acostados nos ids. 12037352 e 12037353 revelam, prima facie, tratar-se de hospital assistencial e filantrópico, voltado majoritariamente ao atendimento de pessoas idosas (49,93%), fazendo jus à aludida benesse prevista no Estatuto do Idoso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. Decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita. Pleito de reforma da decisão. Cabimento.
Agravante é sociedade filantrópica sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal, podendo, assim, ser enquadrada na condição de necessitada. Exegese do art. 51 do Estatuto do Idoso (Lei Fed. Nº 10.741, de 01/10/2.003)”
. [...]. (TJSP; AI 2110708-83.2023.8.26.0000; Ac. 17270200; Taboão da Serra; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino; Julg. 23/10/2023; DJESP 26/10/2023; Pág. 2615)
[não existe grifo no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS OU SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO IDOSO. LEI Nº 10.741/2003. POSSIBILIDADE.
O art. 51 do Estatuto do Idoso elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa”
. (TRF 4ª R.; AG 5034677-16.2023.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia; Julg. 21/11/2023; Publ. PJe 24/11/2023)
[não existe grifo no original]

“JUSTIÇA GRATUITA.
ENTIDADE FILANTRÓTICA SEM FINS LUCRATIVOS E QUE PRESTA SERVIÇOS ÀS PESSOAS IDOSAS. Benefício devido, nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003
. Recurso provido”. (TJSC; AI 5049111-19.2023.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; Julg. 24/10/2023)
[não existe grifo no original]

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS AO PÚBLICO IDOSO. DEFERIMENTO. 1.
Nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviços às pessoas idosas, serão concedidos os benefícios da justiça gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência
. 2. A mens legis é a integral proteção das pessoas amparadas pelas instituições que prestam serviços aos idosos, cabendo apenas o exame quanto ao seu caráter filantrópico e a natureza do público atendido. 3. Atendidos os pressupostos legais, a pessoa jurídica merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. 4. Recurso provido”. (TJDF; AGI 07211.55-46.2023.8.07.0000; 176.6062; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 28/09/2023; Publ. PJe 18/10/2023)
[não existe grifo no original]

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para conceder a assistência judiciária à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)